Tribunal: TJDFT
Processo: 0742762-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0742762-47.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO TAYA AGRAVADO: SERGIO TSUGUMITI KOBAYASHI D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita feito pela parte agravante CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TAYA, sob alegação de hipossuficiência econômica. A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, incluiu entre os direitos e garantias fundamentais, o de assistência jurídica na forma integral e gratuita pelo Estado aos que comprovarem insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios (art. 98 do CPC). Todavia, a contemplação da parte pessoa jurídica ou ente despersonalizado equiparado à pessoa jurídica com a benesse é condicionada, por não se qualificar a parte requerente como pessoa natural. Neste aspecto, o legislador processual somente conferiu presunção de veracidade à alegação de hipossuficiência econômica advinda da pessoa natural (CPC, art. 99, § 3o). Assim, no que se refere à concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, o condomínio edilício (ente despersonalizado), sujeita-se ao mesmo regime das pessoas jurídicas (equiparação às pessoas jurídicas sem fins lucrativos). Nesse norte, tem direito à gratuidade de justiça a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, que efetivamente comprove a sua insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios (Código de Processo Civil, art. 98 e Súmula 481 do Col. Superior Tribunal de Justiça). Importante ainda consignar que as custas no Distrito Federal não são de valor elevado, podendo até ser consideradas de valor módico, devendo a gratuidade de justiça ser reservada, tão somente, às pessoas (naturais e jurídicas) comprovadamente carentes de recursos que diariamente socorrem-se ao Judiciário local, em busca de solução para as suas demandas. Ressalto, ainda, que para a concessão do benefício, deve-se levar em consideração todos os rendimentos auferidos pelo(a) recorrente, e não somente, de forma isolada, as eventuais despesas ordinárias e rotineiras, que geralmente são fixas e passíveis de administração. Anoto que cabe à esta Instância proceder a análise da alegada hipossuficiência e a eventual pertinência da concessão do benefício em grau recursal. Nesse cenário, intime-se a agravante para esclarecer detalhadamente sobre todas as sua(s) fonte(s) de renda(s) e/ou arrecadação no sentido de comprovar a sua alegada hipossuficiência econômica, coligindo aos autos os respectivos documentos comprobatórios, tais como: comprovantes de rendimentos/arrecadação; extratos bancários completos de todas as suas contas bancárias, sem exceção, relativos aos últimos 03 (três) meses; cópia integral do(s) seu(s) último(s) balanço(s) contábil(eis); cópias de suas três últimas declarações de imposto de renda, relação completa do patrimônio existente(bens móveis e imóveis) e de eventuais aplicações financeiras, etc. Ou, alternativamente, para efetuar o pagamento das custas processuais e apresentar o comprovante do respectivo recolhimento do preparo. Tudo no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita pleiteado. Advirto que o transcurso do prazo, ora assinalado, sem manifestação da parte, acarretará na decretação da deserção do recurso, independentemente de nova decisão. P. I. Brasília, 07 de outubro de 2025. Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora